Tribunal: STF
Processo: RMS 28699
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato comissivo. Pretensão de enquadramento como servidor público federal. Decadência. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A impetração volta-se contra ato comissivo da Administração Pública Federal, externado por meio de convênios, mediante o qual houve a determinação de que os empregados pertencentes à extinta Portobrás fossem cedidos às suas subsidiárias e a essas vinculados, na forma da legislação trabalhista.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme na direção de que a decadência, nas obrigações de trato sucessivo, é configurada quando presente ato inequívoco da Administração que indefira a pretensão, deixando de ser atestada a caducidade somente quando ausente essa premissa. Precedentes.



    3. A fruição do prazo de caducidade ocorreu, portanto, entre a edição do 1º convênio com as subsidiárias (outubro de 1990) e a data da impetração (23/11/05). Clara a ocorrência de decadência em relação aos impetrantes, porquanto ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/51, vigente ao tempo do ajuizamento.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.